Tribunal: TJMT
Processo: 1009402-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009402-76.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUÍNA
AGRAVANTES: WENDERSON LIMA PERES e DISTRIBUIDORA DE PEÇAS J M LTDA. – ME;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Wenderson Lima Peres e Distribuidora de Peças J M Ltda. – ME contra a decisão que, em ação anulatória de débito c/c pedido de liminar de suspensão e indenizatória contra o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Asseguram que, o Juízo suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários tão somente em relação às certidões de dívida ativa que aparelham as execuções fiscais “que tramitam na 2a vara, onde fora recebida a ação anulatória”, pelo que não contemplou “as execuções que tramitam na 1a vara”. Assim, a “tutela concedida resta infrutífera por ter sido parcial; pois para surtir o efeito necessário, deveria ter atingido todas as execuções, até porque, existe penhora que garante o juízo de todas; além do mais, o objetivo é a certidão positiva com efeito negativo para a continuidade das atividades empresariais.”.
Asseveram que “não houve a apreciação dentro da ação anulatória das CDA’s n. 20126739 e 20145974 executadas sob n. 3443-47.2013.811.0025 e 2586-93.2016.811.0025 (que tramitam na 1a vara daquela comarca)”, contudo, necessária é a suspensão da exigibilidade destas, visto que os débitos são “flagrantemente ilegais”.
Afiançam que, deve ser deferida a tutela provisória de urgência para “determinar a suspensão da exigibilidade da CDA 201414270 (falta de recolhimento ICMS no prazo regulamentar e falta de recolhimento de tributos na RFB) e CDA 201997773 (falta de entrega da escrituração fiscal digital)”.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar:
[...] b) [...] a continência das execuções faltantes com a anulatória, sendo n. 3443-47.2013.811.0025 e 2586-93.2016.811.0025, com CDA n. 20126739 e 20145974. E, a distribuição de todas as execuções para o juízo prevento, ou seja, a 1a vara da fazendo pública da comarca de Juína – MT;
c) [...] a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no art. 151, V, CTN, referente as CDA’s n. 20126739 e 20145974 das execuções sob n. 3443-47.2013.811.0025 e 2586-93.2016.811.0025 que não foram recebidas pelo juízo a quo.
d) [...] a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no art. 151, V, CTN, referente a CDA 201414270 (falta de recolhimento ICMS no prazo regulamentar e falta de recolhimento de tributos na RFB) e CDA 201997773 (falta de entrega da escrituração fiscal digital), uma vez que foram constituídas em um processo administrativo que não respeitou direitos constitucionais e a legalidade.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] De início, consigno que a presente ação anulatória de débito fiscal deve ser limitada às CDA’s que são objeto das execuções fiscais que tramitam nesta Vara.
As certidões de dívida ativa n. 20126739 e 20145974 (objeto das execuções de n. 3443-47.2013.811.0025 e 2586-93.2016.811.0025) devem ser objeto de ação anulatória a ser distribuída perante a 1a Vara de Juína, tendo em vista que devem tramitar de forma conexa àqueles autos.
[...]
Assim sendo, recebo a petição inicial, contudo os pedidos ficam limitadas às certidões de dívida ativa n. 20143880, 201413802, 201414270, 201712960, 201997773 e 2017217039.
Passo à análise da tutela de urgência.
De proêmio, é preciso registrar que, segundo entendimento da Corte Superior, a confissão da dívida, para fins de parcelamento dos débitos tributários, tem efeitos somente na via administrativa, isto é, não inviabiliza sua posterior discussão judicial no tocante aos seus aspectos jurídicos, inibindo a discussão somente em relação às questões fáticas sobre os quais incidem a norma tributária.
[...]
No caso, encontram-se presentes a plausibilidade do direito invocado no que se refere a tese de que os créditos em cobrança que se referem a lançamento por estimativa do ICMS, na forma criada por decreto estadual, teria malferido o arquétipo constitucional do tributo, definido na CR/88 e regulamentado pela L.C. n. 87/96 (Lei Kandir), incidindo em insanável inconstitucionalidade.
É que a questão pertinente ao ICMS Regime de Estimativa por Operação ou Prestação Simplificada, ICMS Estimativa Desconto e ICMS Estimativa Complementar não é matéria nova no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, restando assente nas Câmaras de Direito Público a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, introduzidos pelo o Decreto n. 2.734/2010, que regulamentou o artigo 30, inciso V, da Lei n. 7.098/98 (introduzido pela Lei n. 9.226/2009), por desobediência ao princípio da estrita legalidade tributária.
Tal entendimento assenta-se no fato de que a forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, inciso V, da Lei n. 7.098/98, e regulamentado pelo Decreto n. 2.734/2010 (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), sobrepuja o que está delimitado no art. 26, inciso III, e §1o, da Lei Complementar n. 87/96, além de implicar alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo.
[...]
Portanto, há plausibilidade do direito alegado no tocante à alegação de inconstitucionalidade dos regimes relativos ao ICMS Regime de Estimativa por Operação ou Prestação Simplificada, ICMS Estimativa Desconto e ICMS Estimativa Complementar.
No tocante à inconstitucionalidade da TACIN, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP (Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe de 19/12/2017), sob o regime da repercussão geral, fixou, por unanimidade, a tese de que ‘a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’.
[...]
Portanto, relativamente à CDA 2017217039 (falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN, falta de recolhimento ICMS estimativa simplificada e descumprimento de obrigação tributária acessória), além da aparente ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada, conforme já discorrido, também é inconstitucional, na linha do entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, a exigência da Taxa de Combate a Incêndios (TACIN).
De mais a mais, para além da aparente inconstitucionalidade da TACIN, considerando que os créditos tributários instrumentalizados nas CDA’s 20143880, 201413802, 201712960 e 2017217039 decorrem, em parte, também da falta de recolhimento de ICMS Regime de Estimativa por Operação ou Prestação Simplificada, ICMS Estimativa Desconto e ICMS Estimativa Complementar e que tais regimes de cobrança são, em princípio, ilegais por ofensa a norma constitucional, é de rigor o deferimento da tutela provisória de urgência requestada, basilarmente, porque a manutenção da cobrança de tributo alegado inconstitucional pode ensejar e fundamentar atos expropriatórios em sede de execução fiscal, o que se afigura contraproducente e certamente poderia causar dano de difícil reparação ao executado, ora requerente.
Por outro lado, não há que se falar em suspensão da exigibilidade da CDA 201414270 (falta de recolhimento ICMS no prazo regulamentar e falta de recolhimento de tributos na RFB) e CDA 201997773 (falta de entrega da escrituração fiscal digital), posto que em relação à elas não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade formal ou material, sendo certo que eventual
afronta aos princípios que regem o processo administrativo demandam dilação probatória,
e aprofundamento meritum causae, inviável nessa fase inicial.
Outrossim, inviável a retirada liminar dos corresponsáveis das certidões de dívida ativa, pois uma vez indicados na CDA, não há que se falar em violação presumida do art. 135 do CTN, porquanto a responsabilidade dos sócios se presume, incumbindo-lhes fazer prova em contrário. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já decidiu que na execução ajuizada em face de pessoa jurídica, quando o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, isto é, de que não houve a prática de atos com "excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (REsp 1104900/ES), o que não é possível aferir em se sede de cognição superficial.
Ante ao exposto, suficientemente preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, defiro parcialmente a tutela de urgência para o fim de suspender a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio – TACIN e ICMS estimativa simplificada materializados na CDA 2017217039 (objeto da execução fiscal n. 1003006-42.2020.811.0025), bem como dos débitos fiscais relativos à falta de recolhimento de ICMS Regime de Estimativa por Operação ou Prestação Simplificada, ICMS Estimativa Desconto e ICMS Estimativa Complementar, materializados nas CDA’s 20143880, 201413802 e 201712960, até o julgamento do mérito da ação.
Por conseguinte, determino que que o requerido, no âmbito de sua competência e por meio de seu órgão competente, emita a certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN) à requerente se – e apenas se – o único motivo da negativa à emissão for os débitos fiscais instrumentalizados nas certidões de dívida ativa n. 20143880, 201413802, 201712960 e 2017217039, não abrangendo essa decisão eventuais débitos de outra natureza ou relação jurídica.
Associem-se ao presente feito as execuções fiscais autuadas sob n. 3477-17.2016.811.0025, 2596-40.2016.811.0025, 2585-11.2016.811.0025 e 1003006-42.2020.811.0025, as quais ficarão suspensas até decisão final de mérito.
Ato contínuo, cite-se o requerido para, querendo, responda à presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser.
Apresentada defesa, intime-se o autor para impugnar, no prazo legal.
Intimem-se as partes.
Após, conclusos.
Às providências. [...]. (Id. 89034967, fls. 3/8).
O recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade dos créditos tributários referente às certidões de dívida ativa no 201414270 (Primeira Instância, Id. 48018434) e no 201997773 (Primeira Instância, Id. 48018437), e se absteve de analisar as certidões de dívida no 20126739 (Primeira Instância, Id. 48018430) e no 20145974 (Primeira Instância, Id. 48018432), em razão destas, serem objetos de execuções fiscais, em trâmite na vara diversa na Comarca de Juína.
Pois bem.
Na nominada ação anulatória de débito c/c pedido de liminar de suspensão e indenizatória proposta por Wenderson Lima Peres e Distribuidora de Peças J M Ltda. – ME contra o Estado de Mato Grosso, a pretensão é para:
[...] 1. Que seja deferido o pedido de continência da presente anulatória com as execuções sob n° 3477-17.2016.811.0025, 3443-47.2013.811.0025, 2596-40.2016.811.0025, 2586-93.2016.811.0025, 2585-11.2016.811.0025, 100300642.2020.811.0025 que tramitam nessa comarca. Ainda, que seja considerados os valores das penhoras e restrições destes autos como garantia do juízo para a suspensão do débito.
2. Que seja recebida a alegação em preliminar de mérito para que seja anulada todas as CDAs (20143880/20147954/201413802/201414270/20151113/201712960/20199773 e 2017217039) bem como todas as execuções em trâmite nesta comarca sob n° 3477-17.2016.811.0025, 3443-47.2013.811.0025, 2596-40.2016.811.0025, 2586-93.2016.811.0025, 2585-11.2016.811.0025, 100300642.2020.811.0025.
3. Caso Vossa Excelência entenda por não atender os pedidos acima que seja acate o pedido para deferirir a tutela provisória de urgência, a fim de que o Estado suspenda o débito e forneça certidão positiva com efeitos negativo; que se abstenha de incluir o nome da empresa nos órgãos de restrição de crédito, ou caso já esteja que retire a inscrição imediatamente sem custas para o contribuinte, nos termos do art. 300 do NCPC, sob pena de ferimento ao princípio constitucional da livre iniciativa, até o fim da discussão da lide;
4. O deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para a retirada do nome dos sócios da CDA’s discutidas (totalmente ilegal ferimento do artigo 134 e 135 do CTN bem como artigo 5o, LV da CF/88 e sumula 430 STJ).
[...]
6. Condenação dos requeridos na extinção dos débitos dos itens 5.1 ao 5.8, referentes as CDA’s 20145974, 20143880, 20145974, 201413802, 201712960, 2017217039, 201511193, 201414270, 201997773 por nulidade no processo administrativo por falta de citação/intimação. (Artigo 5o, LV do CF/88)
7. Condenação dos requeridos na extinção dos débitos dos itens 5.1 por nulidade no lançamento do débito tributário, portanto, débitos ilegais/inconstitucionais, no valor de R$ 26.503.75 (vinte e seis mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos) referente ao ICMS no regime Garantido Integral.
8. Condenação dos requeridos na extinção dos débitos dos itens 5.2 por nulidade no lançamento do débito tributário, portanto, débitos ilegais/inconstitucionais, no valor de R$ 98.029,42 (noventa e oito mil e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos) referente ao ICMS Estimativa Simplificada.
9. Condenação dos requeridos na extinção dos débitos dos itens 5.3 por nulidade no lançamento do débito tributário, portanto, débitos ilegais/inconstitucionais, no valor de R$ 185.348,39 (cento e oitenta e cinco mil e trezentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos) referente ao ICMS Estimativa por Operação/ ICMS Estimativa por Desconto/ ICMS Complementar Estimativa e seus derivados.
7.a- R$ 174.584,89 (cento e setenta e quatro mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos: ICMS estimativa por operação.
7.b- R$ 312,99 (trezentos e doze reais e noventa e nove centavos): ICMS Estimativa por Desconto.
7.c- R$ 10.450,51 (dez mil e quatrocentos e cinquentas reais e cinquenta e um centavos): ICMS Complementar Estimativa.
10. Condenação dos requeridos na extinção dos débitos dos itens 5.5 por ilegalidades em sua constituição, no valor de R$ 46.287,97 (quarenta e seis mil e duzentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos referente ao ICMS Substituição Tributária Transcrito.
11. Condenação declarado a nulidade do débito tributário do item 5.6 por se trata de débito ilegal e inconstitucional, e, consequentemente a extinção do débito tributário de R$ 809,79 (oitocentos e nove reais e setenta e nove centavos) referente a TACIN (taxa ilegal/inconstitucional).
12. Condenação a extinção da penalidade do item 5.7 no valor de R$ 1.444,85 (um mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) por se tratar de obrigação acessória oriunda de débitos ilegais.
13. Condenação a extinção da penalidade do item 5.8 no valor de R$ 21.918,90 (vinte um mil e novecentos e dezoito reais e noventa centavos), por se tratar penalidade sem a comprovação que houve emissão de documento em valor inferior da prestação e/ou operação.
14. A condenação dos requeridas ao pagamento de honorários sucumbenciais, observado o disposto no art. 85, § 3° do CPC/2015;
15. A condenação dos requeridas ao pagamento de uma indenização à título de danos morais diante de suas perdas e danos sofridos, a serem determinados por este juízo;
16. A condenação dos requeridas ao reembolso dos honorários contratuais pactuados nos moldes do artigo 84 do Código de Processo Civil; [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000339-49.2021.8.11.0025, Primeira Instância, Id. 48018422, fls. 49/52).
Em 28 de abril de 2021, o Juízo determinou a intimação dos agravantes “para, no prazo de 15 (quinze) dias, correlacionar cada execução fiscal à sua respectiva certidão de dívida ativa exequenda, indicando o respectivo juízo em que tramita, bem como se há débitos inscritos e não ajuizados (ao que tudo indica sim, pois indicou apenas 6 execuções fiscais, ao passo que pediu a anulação de 8 CDA’s)” (Primeira Instância, Id. 54339629).
Em decorrência, na data de 29 de abril de 2021, os agravantes manifestaram:
[...] Afim de cumprir com a determinação do despacho, vem emendar à inicial cumprindo as seguintes providências:
• Execução sob n°.: 3477-17.2016.811.0025, CDA n° 20143880, tramitando na 2a Vara Cível da Comarca de Juína-MT.
• Execução sob n°.: 3443-47.2013.811.0025, CDA n° 20126739, tramitando na 1a Vara Cível da Comarca de Juína-MT.
• Execução sob n°.: 2596-40.2016.811.0025, CDA n° 201413802, tramitando na 2a Vara Cível da Comarca de Juína-MT.
• Execução sob n°.: 2586-93.2016.811.0025, CDA 20145974, tramitando na 1a Vara Cível da Comarca de Juína-MT.
• Execução sob n°.: 2585-11.2016.811.0025, CDA 201414270, tramitando na 2a Vara Cível da Comarca de Juína-MT.
• Execução sob n°.: 1003006-42.2020.811.0025, CDA 201712960, 201997773, 2017217039, tramitando na 2a Vara Cível da Comarca de Juína-MT.
Portanto, são 8 (oito) CDA’s, mas 6 (seis) execuções, contudo, a execução sob n°.: 1003006-42.2020.811.0025 refere-se à execução fiscal de 3 (três) CDA’s. Sendo assim, todos os valores que requer a anulação estão inscritos em divida ativa e já ajuizados nos moldes detalhados anteriormente. [...]. (Primeira Instância, Id. 54495424, fls.1/2)
Vê-se que, o ajuizamento das execuções fiscais, referente às certidões de dívida ativa impugnadas, antecede a propositura da ação anulatória.
É certo que, nos termos do artigo 38, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1.980, “a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.”.
Desse modo, mesmo diante da inscrição do débito em dívida ativa e da existência de execução fiscal, não é vedado propor ação anulatória dos respectivos débitos.
Todavia, “existe conexão entre a ação anulatória ou desconstitutiva do título executivo e a ação de execução, por representar aquela meio de oposição aos atos executórios de natureza idêntica a dos embargos do devedor.” (STJ, Primeira Seção, CC 103229/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de maio de 2010).
[...] Na forma da jurisprudência do STJ, ‘havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações. Agravo regimental não provido’ (STJ, AgRg no AREsp 129.803/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe de 15/08/2013). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1064761/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2017).
Assim, a possibilidade de decisões conflitantes é real, o que pode ocasionar sério prejuízo à segurança jurídica.
Portanto, com bem explicitado na decisão agravada, “as certidões de dívida ativa n. 20126739 e 20145974 (objeto das execuções de n. 3443-47.2013.811.0025 e 2586-93.2016.811.0025) devem ser objeto de ação anulatória a ser distribuída perante a 1a Vara de Juína, tendo em vista que devem tramitar de forma conexa àqueles autos.” (decisão agravada, Id. 89034967, fls. 3).
Quanto à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referente às certidões de dívida ativa no 201414270 (Primeira Instância, Id. 48018434) e no 201997773 (Primeira Instância, Id. 48018437), entendo que, a simples possibilidade de sofrer prejuízo em decorrência do prosseguimento da execução fiscal, de per si, não autoriza o seu sobrestamento.
De fato, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de legitimidade (MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 8a ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 16 ed. RT, 1991, p. 135):
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]
[...] Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Direito Administrativo Brasileiro. 40a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).
[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).
[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).
Ademais, a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, por ser relativa, poderia ser elidida pelos agravantes, consoante dispõe o artigo 204, parágrafo único, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Contudo, a verificação desses requisitos deve ser mais bem analisada pelo Colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator